Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA SÓLIDA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RESPEITADA. SUPOSIÇÃO DE CULPA INEXISTENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por seis vezes, nos moldes do art. 71, caput, do mesmo diploma (estupro de vulnerável praticado contra amiga da filha/vizinha).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável; (ii) se correta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iii) se adequado o critério de exasperação adotado em sentença (1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável); (iv) a fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, se firme e coesa com os demais elementos dos autos, validamente lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo de exame, realizado anos após os fatos, concluir pela ausência de vestígios não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (o qual, inclusive, pode se consumar por atos diversos da conjunção carnal).
6. A notícia de condenação prévia do réu/envolvimento em outros crimes não pode ser utilizada para presumir seu comportamento quanto aos fatos examinados, nem mesmo para suprir eventuais precariedades probatórias, sequer para formar a convicção sobre a ocorrência de novo crime – sob pena de nulificação do princípio da presunção da inocência. 6.1. Condenação, no caso, lastreada exclusivamente nas provas relacionadas aos fatos específicos em julgamento.
7. Justifica-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o acusado pratica o crime valendo-se da relação de proximidade (vizinho), abusando da confiança de amizade que a família dele possuía com a família da vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta.
8. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. O agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
9. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve obedecer a critérios objetivos, atentando para a quantidade de infrações praticadas pelo agente (Súmula 659/STJ). Todavia, casos de estupro de vulnerável em continuidade podem ter aumento máximo mesmo sem indicação precisa do número de infrações, desde que o período e a recorrência das condutas permitam concluir pelo número de 7 ou mais. 9.1. Fração de 1/2 mantida no caso, haja vista a pluralidade (ao menos 6) de episódios extraída da conjuntura fática e da prova oral.
IV. DISPOSTIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, art. 386, inciso VII; CP, art. 71, caput, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659; Tema Repetitivo 1202, AgRg no AREsp no 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j.18/10/2022, AgRg no REsp no 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19/10/2017; TJDFT, Acórdão no 1716565, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/6/2023, Acórdão no 1897055, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 25/7/2024, Acórdão no 1625973, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 5/10/2022.